Tribunal: TJSP
Processo: 0013340-65.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DENTRO DE SUPERMERCADO – PISO MOLHADO - PESSOA IDOSA – FERIMENTOS NO COTOVELO DIREITO – CONSTRANGIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
I – Cliente que, na época com 62 anos de idade, fazia compras no supermercado, vindo a cair, em decorrência do piso molhado sem qualquer sinalização. Consumidor que sofreu trauma no

Ementa:
APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DENTRO DE SUPERMERCADO – PISO MOLHADO - PESSOA IDOSA – FERIMENTOS NO COTOVELO DIREITO – CONSTRANGIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
I – Cliente que, na época com 62 anos de idade, fazia compras no supermercado, vindo a cair, em decorrência do piso molhado sem qualquer sinalização. Consumidor que sofreu trauma no cotovelo direito, submetendo-se a tratamento ambulatorial e acompanhamento por ortopedista por quase quatro meses. Patente a quebra do dever de segurança e cautela dos funcionários do supermercado;
II - Indenização que deve ser fixada com rigor, mormente visando à melhora do serviço prestado pelo réu, que deve melhor orientar e treinar seus funcionários, prestando um serviço de qualidade e com segurança. A peculiaridade do caso, de se tratar a vítima de um senhor idoso que apesar de não ter sofrido consequências mais graves, houve constrangimento e a fratura no cotovelo direito em razão da má-prestação do serviço, também deve ser levada em conta;
III - Com todos os balizamentos ora realizados, indenização arbitrada em R$ 10.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
IV – Danos materiais fixados em R$ 20,00, conforme recibos acostados aos autos.

RECURSO PROVIDO